Tribunal: TJDFT
Processo: 0745793-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745793-12.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNABELLE MENDES NASCIMENTO RIBEIRO AGRAVADO: PLINIO ARAUJO PEREIRA, PEDRO HENRIQUE ROCHA DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anabelle Mendes Nascimento Ribeiro contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 213884768 do processo n. 0721442-12.2024.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Plínio Araujo Pereira e Pedro Henrique Rocha da Silva, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, que objetivava a desocupação de imóvel até o dia 30/10/2024 pelos requeridos. Em suas razões recursais (ID 65569197), narra que, “Em 9/5/2023, a agravante, na qualidade de cedente, fez contrato de compra e venda/ cessão de direitos (id. 213772983 – doc. 4) de ponto comercial com os agravados/ requeridos/ cessionários, para transferir os bens e direitos sobre o uso do consultório odontológico situado nas salas 617 e 619 do Ed. DF Century Plaza”. Expõe que os agravados “tinham pleno conhecimento de que o imóvel, onde instalada a clínica, era alugado e de que teriam, o quanto antes, que transferir o contrato de locação para o nome deles, até porque a imobiliária/ incorporadora impedia a sublocação”. Relata que a imobiliária aceita cessão de contrato de locação e que “Os agravados tentaram, inicialmente, fazer a transferência do contrato de locação, mas o pedido foi negado por eles não terem preenchido os requisitos exigidos pela imobiliária, como ter o nome limpo por exemplo”. Aduz que os fatos ocorreram há mais de ano. Alega que “O contrato de locação se encerrará no próximo dia 09/11/2024 (doc. 6) e, dentro deste prazo, o imóvel deve ser devolvido desocupado e nas mesmas condições, já que não houve aprovação do pedido de cessão da locação, sob pena de renovação automática do contrato em nome da agravante”. Sustenta inexistir previsão no contrato firmado entre as partes para que a agravante permaneça como locatária do imóvel e que não é proporcional permitir a prorrogação em seu nome. Quanto ao ponto, argumenta ainda que “Os agravados atrasaram o pagamento dos alugueres, atualmente no valor mensal de R$ 3.155,70 e demais encargos por boa parte do contrato (id. 213772989 – doc. 8 e seguintes), de modo que a imobiliária quase executou o seguro fiança (id. 213776346 – doc. 10) e protestou o nome da agravante e demais responsáveis”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinado aos agravados que: i) desocupem os imóveis (salas 617 e 619 do Ed. DF Century Plaza) até o dia 30/10/2024, devolvendo-os, no mínimo, nas condições em que os receberam e com as chaves, ou demonstrem que obtiveram o direito de permanecer nos imóveis, pela imobiliária/ incorporadora, com o devido encerramento do contrato da requerente, sem prejuízos futuros ou responsabilidade para ela, sob pena de multa diária; ii) eventualmente, que a data da obrigação de fazer seja estipulada por este Juízo, considerando que o término do contrato ocorre no dia 9/11/2024 e que, até a citada data, a requerente precisa realizar a vistoria de devolução, juntamente com a imobiliária/ incorporadora, e promover eventuais reparos nas instalações, para devolver o imóvel nas mesmas condições em que foi alugado, sem prejuízo da fixação de data posterior para o cumprimento da obrigação, caso não cumprida eventual tutela de urgência ou até indeferida, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 65572177). Consoante decisão de ID 65638581, foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Juntada de sentença homologatória de pedido de desistência (ID 70504648). É o relatório. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos de referência (processo n. 0721442-12.2024.8.07.0020) no dia 28/3/2025, que homologou o pedido de desistência e extinguiu o feito sem resolução de mérito. Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Destarte, em razão da superveniência de sentença, cujo conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o objeto do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, "a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto" (REsp n. 1.971.910/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/2/2022, DJe 23/2/2022). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.307.797/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1.163.228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 7 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora